Tribunal: TJSP
Processo: 2393109-24.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, pronunciado por tentativa de homicídio qualificado e crime conexo, com pedido de liberdade devido ao alegado excesso de prazo na prisão preventiva.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) alegação de ilegalidade

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, pronunciado por tentativa de homicídio qualificado e crime conexo, com pedido de liberdade devido ao alegado excesso de prazo na prisão preventiva.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) alegação de ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo e (ii) desnecessidade da custódia cautelar.
III. Razões de Decidir
3. Habeas corpus não é a via adequada para questionar matéria já enfrentada pelo Tribunal de Justiça, como a custódia cautelar.
4. A prisão preventiva foi mantida devido à gravidade dos crimes e periculosidade do réu, não havendo excesso de prazo na condução do processo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem parcialmente conhecida e denegada.
Tese de julgamento: 1. Habeas corpus não é adequado para reanálise de custódia cautelar já decidida. 2. Não há excesso de prazo caracterizado.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 121, § 2o, incisos II e IV; art. 14, inciso II; art. 69.
Lei no 10.826/03, art. 14.
Código de Processo Penal, art. 312; art. 316, parágrafo único.
Jurisprudência Citada:
Tribunal de Justiça de São Paulo, Habeas Corpus no 2032684-07.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ivo de Almeida, j. 30.03.2024.